Tribunal: STF
Processo: RE 1285469
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM USO DE FACA. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 
    1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que deferiu pedido do sentenciado de afastamento da majorante pelo uso de faca no roubo, sem alterar o cálculo da pena. A exasperação da pena na terceira fase não se fundou unicamente no uso de faca, sendo fixada na fração mínima de um terço. Alega-se que a Lei 13.654/18 é inconstitucional formal e materialmente, e que não pode ser aplicada ao caso. 
    2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou ‘a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars’ (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018). A decisão foi integralizada em embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos. 
    3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão " a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda assim, dependeria que o Senado determinasse a suspensão da norma inconstitucional ou fosse feita por meio de Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, trata-se de norma de lei federal em vigor em todo País e que não foi afastada pela Corte Suprema. 
    4 Agravo provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XL; 58, § 2º, I, da CF. Requer “o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 4° da Lei 13.654/2018, harmonizando a aplicação da lei no Distrito Federal aos demais entes federados e à vontade legislativa”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator